Tribunal: STF
Processo: MS 28540
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO DE MENOR SOB GUARDA. CONVERSÃO EM PENSÃO VITALÍCIA.



    1. Até completar vinte e um anos, tem direito à pensão temporária o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do art. 217, II, ‘b’, da Lei 8.112/1990.



    2. Convertida a pensão temporária em pensão vitalícia, por fundamento distinto (art. 217, I, ‘e’, da Lei 8.112/1990), cabe ao TCU examinar, em procedimento próprio, a legalidade da nova concessão.



    3. Agravo a que se nega provimento.